Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA. DOCUMENTOS NÃO EXIBIDOS. MULTA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto por ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0702500-63.2023.8.07.0020, reconheceu o descumprimento da obrigação e aplicou a multa estabelecida, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), nos seguintes termos: “O feito encontra-se em fase de cumprimento da sentença de ID no. 163396333, a qual foi ratificada pelo acórdão de ID no. 176544716 e transitada em julgado (ID no. 176544726). Em sua parte dispositiva, a sentença de ID no. 163396333 condena, "in verbis", "a parte requerida a providenciar a documentação necessária para regularização da declaração de ajuste anual do imposto de renda do autor, fornecendo cópia da DIRF e DARF, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena da adoção de medidas coercitivas, inclusive multa diária, em caso de não cumprimento da obrigação de fazer". A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF é declaração feita pela fonte pagadora, ou seja, quem efetua pagamentos ou retém imposto de renda na fonte, cujo objetivo é informar à Receita Federal os valores de imposto de renda e outras contribuições que foram retidos com pagamentos a terceiros, a fim de evitar sonegação fiscal. A DIRF informa quanto a fonte recolheu de imposto de renda durante o ano-calendário anterior à emissão. Da análise dos documentos de IDs no. 185884170 e no. 185884171, verifico que a empresa executada juntou aos autos a declaração mencionada acima, as quais, inclusive, são semelhantes aos documentos juntados pelo exequente (Alejandro) no ID no. 149354920 - págs. 32, 34 e 36, estes oriundos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPV. Todavia, não identifiquei a juntada do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. Diante disso, aplico a multa estabelecida na decisão de ID no. 179269401, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). [...]”.
3. A agravante sustenta que a obrigação foi cumprida, ante a retificação dos valores do imposto sobre as rendas retidas na fonte, nos anos de 2021 e 2022. Aduz que, em razão de inexistir fato gerador de imposto após a retificação efetuada, não há como emitir a guia para recolhimento (DARF). Requer o reconhecimento do cumprimento da obrigação e anulação da multa. A atribuição de efeito suspensivo foi deferida, nos termos da decisão proferida (ID 59709356).
4. Contrarrazões apresentadas. O agravado pugna pela manutenção da decisão (ID 59871981).
5. No caso, conforme exposto na decisão agravada, cabe à fonte pagadora informar à Receita Federal o imposto recolhido, mediante a entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, enquanto o recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF é efetuado mediante a emissão do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), não comprovado pela agravante.
6. Por conseguinte, não comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, a decisão deve ser mantida.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.